Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMA 1132/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. NÚMERO DO CONTRATO NÃO CONDIZENTE AO JUNTADO AOS AUTOS. VÍCIO NÃO SANADO A TEMPO E MODO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação. Ação de busca e apreensão, com pedido liminar em desfavor de parte ré, para que seja consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem móvel em favor do Banco Safra S.A.
2. Fatos relevantes. (i) apelação interposta contra sentença sem resolução do mérito; (ii) o indeferimento da petição inicial tem fundamento na ausência de comprovação da mora da devedora e na divergência entre as informações constantes da notificação e na cédula de crédito bancário; (iii) o vício não foi sanado, mesmo após a intimação da parte apelante para emendar a petição inicial; (iv) em sede recursal, esta e. Corte de Justiça manteve a sentença; (v) recurso especial interposto sob o fundamento de ofensa ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69 e divergência com o Tema 1132 do STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o exercício de juízo de retratação ao acórdão n.o 1828192 (apelação), dado o resultado do julgamento do Tema n.o 1132/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, firmou o entendimento de que, para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contrato com alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.
5. No caso concreto, a notificação enviada ao endereço da devedora apresenta precedente e determinante vício formal, qual seja, o número do contrato ali indicado não guarda relação ao número do contrato anexado aos autos, o que compromete sua eficácia para fins de constituição em mora. Situação distintiva à base fática que norteia o tema 1132/STJ.
6. No mais, a parte apelante teria sido intimada para esclarecer a divergência e emendar a petição inicial, mas não cumpriu a determinação judicial a tempo e modo, o que justifica o indeferimento da petição inicial (CPC, arts. 321, parágrafo único c/c 485, inc. I).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação reapreciada à luz do tema 1132/STJ. Juízo de retratação não exercido. Situação fática distintiva. Acórdão ratificado.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, V, 485, I, 1.030, II; Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1132); TJDFT, acórdão 1942656, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 21.11.2024.